Tribunal: TJMT
Processo: 0000254-62.2014.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000254-62.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.537.431-49 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), M. G. C. D. S. - CPF: 057.703.541-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), VILMA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.537.431-49 (APELADO), M. G. C. D. S. (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO ISRAEL MILTZMAN - CPF: 066.473.288-74 (ADVOGADO), RICARDO ISRAEL MILTZMAN - CPF: 066.473.288-74 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C COBRANÇA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA SEGURADORA/RÉ – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÕES EM NOME DE UM ÚNICO ADVOGADO – NULIDADE – PREJUÍZO ÍNSITO AO PRÓPRIO VÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ONDE PROFERIDA SENTENÇA – PREJUÍZO EVIDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que o prejuízo à defesa é ínsito à própria nulidade por falta de intimação válida e regular da parte para comparecimento à audiência onde proferida sentença em razão da falta de atendimento, pelo Cartório competente, do expresso pedido de publicação de intimações exclusivamente em nome de determinado advogado (
EREsp 1424304/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000254-62.2014.8.11.0078 – CLASSE 198 – CNJ – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILMA CORDEIRO DOS SANTOS, MARIA GABRIELE CORDEIRO DA SILVA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Quitação de Dívida c/c Cobrança, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0000254-62.2014.8.11.0078 – Código 75248), ajuizada pelas duas primeiras contra os dois últimos apelantes, julgou parcialmente procedente por reconhecer que, havendo celebração de contrato de “
Seguro de Proteção Financeira
” entre o falecido genitor e pai das autoras, João Aparecido da Silva, e a Seguradora Cardif do Brasil em relação ao contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária celebrado por ele com o Banco Volkswagen, e tendo ocorrido seu óbito, de rigor a implementação da obrigação securitária de quitação integral da dívida referente ao contrato de financiamento; assim, a sentença condenou a Seguradora a “
arcar com o saldo devedor do veículo alienado
”, ordenando, ainda, “
o cancelamento definitivo do gravame que pesa sobre o veículo descrito na exordial
” e o “
cancelamento do protesto do título
”, rejeitando, porém, o pedido indenizatório por entender que, como o protesto foi feito em nome do falecido, as autoras não suportaram dano moral indenizável, nem mesmo a título de “
dano moral por ricochete
” (cf. doc. Num. 28215984 - Pág. 1/2).

As autoras/apelantes expõem, inicialmente, que, entendendo existir omissão sentencial quanto “
ao valor da multa por descumprimento à decisão judicial
” que ordenara restituição do veículo automotor objeto de alienação fiduciária no contrato de financiamento, que havia sido apreendido por força de decisão proferida na ação de Busca e Apreensão em apenso (Proc. no 0000050-18.2014.811.0078 – Código 74988), opuseram embargos declaratórios, mas estes foram sumariamente rejeitados pelo MM. Juiz, que inclusive impôs multa de 1% sobre o valor da causa por entende-los protelatórios.

Discorrendo sobre a necessidade de interposição dos declaratórios e ausência de malicioso caráter de retardamento da marcha processual, afirmam o descabimento da imposição da multa correspondente e, adentrando o mérito, reafirmam a omissão decisória sobre o valor acumulado das astreintes, enfatizando o desacerto da assertiva sentencial de que o montante seria “
delimitado aos termos da decisão de fls. 129
”, datada de 09/03/2014, já que, após descumprimento dessa ordem, em 25/06/2014, houve majoração da multa diária para R$ 10 mil “
até o limite de R$ 200 mil
”, sendo que a ordem de restituição só foi cumprida em 17/07/2014.

Dizem que, como houve descumprimento da primeira ordem de restituição do veículo, e também da segunda determinação, “
as requeridas descumpriram as duas decisões judiciais
”, devendo, pois, “
ser aplicadas ambas as astreintes fixadas, ou seja, apuração da multa fixada as fls. 128/130 cumulada com a multa fixada às fls. 200
”, a primeira no valor de R$ 5 mil/dia, limitada a R$ 100 mil, e a segunda no valor de R$ 10 mil/dia, limitada a R$ 200 mil (cf. doc. Num. 28217972 - Pág. 1/2).

Afirmando, ainda, a configuração dos danos morais alegados, seja pela não quitação da dívida pela Seguradora e consequente manutenção do gravame, seja pelo protesto do título, ou ainda pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão e efetiva constrição do automóvel, pedem reforma da sentença para, cumulativamente, afastar a multa por interposição protelatória de embargos de declaração, imposição de cumulada de astreintes e, ainda, condenação do Banco e da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

A Seguradora apresentou contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 28223958 - Pág. 1/8).

O Banco Volkswagen não apresentou contrarrazões (cf. doc. Num. 28223962 - Pág. 2).

A Seguradora/ré também apelou (cf. doc. Num. 28220987 - Pág. 1 a Num. 28220988 - Pág. 5); argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não observância do pedido feito em contestação de publicações de intimações exclusivamente em nome do advogado Antônio Ary Franco Cesar (OAB/SP no 123.514), o que redundou em irregularidade/invalidade das intimações para comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada, onde proferida sentença, e da própria sentença.

No mérito, discorre sobre “
inexistência do dever de indenizar
” em razão do “
descumprimento contratual pelas apeladas
”, consistente na falta de apresentação da “
documentação necessária
(...)
para análise do sinistro
” (cf. doc. Num. 28220987 - Pág. 9).

Pede, pois, anulação da sentença, ou, então, sua reforma para que o pedido seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, as autoras refutam os argumentos recursais da Seguradora e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 28222035 - Pág. 1/8).

O Banco Volkswagen apela insistindo em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, dizendo que “
os fatos dos quais emanam a pretensão formulada pelas recorridas, estão jungidos a relação jurídica existente com a Seguradora
(...)
, não havendo do que se falar em legitimidade do
(Banco)
para figurar no polo passivo da demanda, não devendo ser responsabilizado pelos fatos narrados
”, até mesmo porque “
apenas financiou o veículo do Segurado
” e porque “
não é sua responsabilidade exigir o cumprimento do contrato de seguro
”.

No mais, afirmando a inexistência de ato ilícito por ele praticado que enseje condenação indenizatória e refutando qualquer possibilidade de reforma da sentença nesse ponto, pede provimento do recurso para que, acolhida a arguição preliminar, seja extinto o feito em relação a ele (cf. doc. Num. 28220991 - Pág. 1/8).

As autoras apresentaram contrarrazões, pedindo igualmente desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 28222032 - Pág. 1/9).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, verifica-se dos autos que, realmente, houve pedido de realização de publicações de intimações exclusivamente em nome do advogado
Antônio Ary Franco Cesar (OAB/SP no 123.514), patrono da Seguradora/ré, e que, verdadeiramente, essa requisição não foi observada, pois não se vê qualquer informação de que a Seguradora tenha sido válida e regularmente intimada das decisões proferidas nos autos, sendo certo, inclusive, que, por esse motivo, não se fez presente à audiência em que proferida a r. sentença apelada.

A jurisprudência do eg. STJ, nesse aspecto, é assente no sentido de que o prejuízo é ínsito à própria nulidade, sendo, então, irrelevante a tese deduzida em contrarrazões de ausência de prejuízo.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste. 2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida. 3.
É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso” (STJ – Corte Especial – EREsp 1424304/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 05/06/2019, DJe 10/10/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NA INTIMAÇÃO. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PARA JULGAMENTO FEITA EM NOME DO ANTIGO CAUSÍDICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO EMATER A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 236 do CPC/1973 assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque
o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos
. 2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1385368/PI – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 14/08/2018, DJe 24/08/2018 –
grifei
).

Assim, sendo inegável a ocorrência da nulidade absoluta e também a existência de prejuízo às partes, acolho a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, assim, provejo o recurso da Seguradora para anular a sentença e determinar remessa dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, com válida intimação das partes para os atos processuais.

Prejudicados os recursos das autoras e do Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020